Tribunal: TJES
Processo: 5008909-63.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008909-63.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: ADRIANA UBALDO e outros (6)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, intentada pelas sobreditas partes requerentes em face da parte requerida em tela, pelos motivos já expostos na exordial. No caso dos autos, alegam as partes autoras, em síntese, que adquiriram pacote de viagens perante a parte requerida para Gramado/RS. Ocorre que à época da viagem ocorreu a catástrofe das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul. Por tal motivo, fizeram contato diversas vezes com a parte requerida para confirmar a viagem, mas tal confirmação só veio dois dias antes, e o aeroporto de desembarque foi alterado para cerca de 600km de distância. Ainda, para a viagem de volta, alteraram o aeroporto de saída para Navegantes/SC, também muito distante do local onde estavam.

Em defesa, a requerida alega que as mudanças se deram por caso fortuito e motivos de força maior. Porém, não demonstrou ter oferecido ou prestado qualquer tipo de auxílio operacional ou financeiro para as partes requeridas.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL para: a) CONDENAR a parte requerida a restituir às partes autoras o montante gasto em decorrência das alterações de itinerário, no total de R$9.009,45 (nove mil e nove reais e quarenta e cinco centavos), atualizado desde a data dos desembolsos e com juros de mora desde a citação; b) CONDENAR a parte requerida a pagar às partes autoras indenização, a título de dano moral, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das partes autoras, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva ou para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, verifico que resta configurada a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos causados ao consumidor, ora recorrido, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, a recorrente participa da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que intermedia vendas de produtos e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Assim, considerando que a recorrente responde independentemente da existência de culpa e que além de objetiva a responsabilidade é também solidária, não há que se falar em ausência de responsabilidade da recorrente.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso o fato de que o serviço contratado não foi devidamente prestado, o que evidencia a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Não obstante isso, ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Vibrando nesse mesmo pensar, cite-se as seguintes ementas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. VERIFICAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 538.008/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços
. [...]” (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).

Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso e mantenho a responsabilidade civil da parte recorrente pelos danos materiais e morais sofridos.

No tocante à alegação de inexistência de danos morais, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, entendo que está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelos recorridos, tendo em vista a angústia e transtornos suportados em razão das diversas mudanças feitas em seus itinerários, e também pela falta de assistência material e prestação de informações durante o evento narrado.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (2 mil reais para cada recorrido), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em redução do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)